Tribunal: TJBA
Processo: 8026442-63.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8026442-63.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE GONCALVES

APELADO: MARCLEIDSON DOS SANTOS CONCEICAO

Advogado(s)
:
ANDRIS BENEDICTUS FIGUEIREDO DE MORAIS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. CAPITALIZAÇÃO EXPRESSAMENTE PACTUADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios em contrato de empréstimo pessoal celebrado com pessoa natural, determinando sua adequação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da contratação, além da restituição simples dos valores pagos a maior. A sentença manteve a capitalização de juros, afastou a repetição em dobro e indeferiu a revogação da justiça gratuita concedida ao autor.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a legalidade das cláusulas contratuais que fixaram a taxa de juros remuneratórios muito acima da média de mercado, a validade da capitalização de juros e o cabimento da repetição do indébito em dobro, bem como as preliminares de revogação da gratuidade de justiça e de ausência de interesse de agir por não exaurimento da via administrativa.

III. Razões de decidir

3. Presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência da parte beneficiária da justiça gratuita, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, sendo ônus do impugnante afastar tal presunção — ônus do qual o banco não se desincumbiu.

4. O acesso ao Poder Judiciário independe de exaurimento da via administrativa, conforme art. 5º, XXXV, da CF/1988.

5. Aplica-se o CDC às instituições financeiras, conforme a Súmula 297 do STJ.

6. A taxa de juros anual contratada (162,95%) superou em aproximadamente 76% a taxa média de mercado (92,60%), evidenciando onerosidade excessiva, nos termos do REsp 1.061.530/RS (Tema 27/STJ).

7. A capitalização de juros foi expressamente pactuada, nos termos da Súmula 541 do STJ, sendo válida.

8. Inexistente prova de má-fé do banco, a repetição do indébito deve se dar na forma simples, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

9. A multa moratória de 2% está em conformidade com o art. 52, § 1º, do CDC.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"1. É cabível a revisão judicial da taxa de juros remuneratórios pactuada quando demonstrada discrepância relevante em relação à taxa média de mercado.
2. A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada em contrato celebrado após 31/03/2000.
3. A repetição do indébito se dá na forma simples na ausência de demonstração de má-fé da instituição financeira.
4. O benefício da justiça gratuita somente pode ser revogado mediante prova inequívoca da inexistência de hipossuficiência da parte beneficiária."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8026442-63.2024.8.05.0080
, em que figuram como apelante BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e como apelada MARCLEIDSON DOS SANTOS CONCEICAO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2026.

PRESIDENTE

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

Juíza Substituta de Segundo Grau – Relatora

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA